Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos, etc... O Juízo Suscitado, por meio de ofício, informa a existência de erro material no acórdão de fls. 1/5 o Id. 11365100, tendo em vista que, embora reconhecida a inexistência de conexão entre as ações objeto do conflito de competência, equivocadamente, declarou-se competente o Juízo Suscitado, quando, na verdade, pretendia-se declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos da fundamentação do julgado. Da narrativa dos fatos (relatório) e da fundamentação do julgado, observa-se que, realmente, houve erro material no acórdão, pois, em trechos da fundamentação e no dispositivo, equivocadamente menciona-se Juízo Suscitante, em vez de Juízo Suscitado, e vice versa. Dessa forma, determino a republicação do acórdão, o qual retifico, passando a conter a seguinte redação: RELATÓRIO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo n. 0701697-28.2019.8.07.0018, em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF, em que se discute a existência de conexão e reunião para julgamento em conjunto da referida ação com a ação de indenização por danos morais e materiais, processo n. 0701640-10.2019.8.07.0018, em trâmite no juízo suscitado. O Juízo Suscitado, a quem o processo foi inicialmente distribuído, alega que não há motivo para distribuição por dependência, pois as ações não seriam conexas. Afirma não serem comuns o pedido ou a causa de pedidas das duas ações, que versariam sobre relações jurídicas individuais distintas e com reflexos diversos para cada autor, além de possuírem partes distintas. O Juízo Suscitante, por sua vez, não concordando, entende que as ações possuem tanto identidade entre o pedido e a causa de pedir quanto vinculo de prejudicialidade. Esclarece que as iniciais são praticamente idênticas, os fatos são exatamente os mesmos, assim como o pedido e a causa de pedir, incidindo em evidente conexão. Ressalta que as ações somente não são as mesmas porque o advogado dos autores ingressou com duas ações com grupo de 10 autores diferentes. Nesse contexto, afirma que, como as ações correm em juízos diversos, haverá risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tanto na produção probatória como na tutela jurisdicional final. Por essa razão, afirma ser incompetente para o julgamento da causa. Na decisão de fl. 1 do Id. 8561779, o Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Informações do Juízo Suscitado apresentadas às fls. 1/5 do Id. 8674318. É o Relatório. VOTO - RELATOR Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo n. 0701697-28.2019.8.07.0018, em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF, em que se discute a existência de conexão e reunião para julgamento em conjunto da referida ação com a ação de indenização por danos morais e materiais, processo n. 0701640-10.2019.8.07.0018, em trâmite no juízo suscitado. Busca-se, assim, verificar se os processos podem ou não ser reunidos para julgamento em conjunto, no Juízo Suscitado, que estaria prevento. Ao examinar os autos das referidas ações, verifica-se que, em ambas, os Autores pleiteiam indenização por danos materiais e morais decorrentes do encerramento dos serviços prestados ao Réu, Distrito Federal, e outros, como catadores de resíduos recicláveis no aterro Jóquei, conhecido como “Lixão de Brasília”. Os Autores, em síntese, insurgem-se contra o valor do auxílio mensal que passaram a receber, argumentado que seria irrisório em comparação com os valores que recebiam. Questionam o Programa de Compensação Financeira. Relatam insatisfação com as medidas adotadas pelos Réus para o fechamento do “Lixão” e realocação dos catadores. Ressaltam as conseqüências que tais fatos causaram em suas vidas, pois a renda que auferiam era o meio de suas sobrevivências. Pleiteiam, assim, indenização por dano matéria e moral pela perda financeira e do meio de subsistência. A par dessas informações, tenho que razão assiste ao Juízo Suscitado ao entender que não existe conexão no caso. Sobre a questão, o artigo 55 do Novo Código de Processo Civil diz que são conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A reunião dos processos para julgamento em conjunto tem como objetivo beneficiar a própria Justiça e as partes, porque evita situações de desarmonia entre decisões judiciais, o que é nocivo, não só aos jurisdicionados, mas, sobretudo, ao próprio Poder Judiciário, a quem cabe dizer o Direito. É certo também que existe um verdadeiro juízo de conveniência baseado em discricionariedade na reunião de ações conexas, não havendo obrigatoriedade de reunião, devendo ser analisado o caso em concreto. (STJ, 4a Turma, Resp 1.278.217/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012) No caso em apreço, contudo, a meu ver, inexiste a questionada conexão. Isso porque, não obstante os pedidos de reparação de danos tenham como fundamento o encerramento da prestação de serviço realizada pelos Autores, no caso, não há justificativa para a reunião das ações por conexão, uma vez que as ações envolvem relações jurídicas individuais, autônomas e distintas, com reflexos diversos para cada autor, inclusive, como ressaltou o Juízo Suscitado. Ainda nesse sentido com propriedade consignou o Juízo Suscitado que “se assim devêssemos considerar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em juízo diversos, deveríamos, no mesmo sentido, a título de exemplificação, ponderar as demandas que envolvem causas em face da CEB, CAESB, GATA, bem como as matérias relacionadas às creches e UTI ́s, já que possuem comumente as mesmas causas e pedido”. A propósito, colaciono arestos desta Corte que refletem o entendimento que ora se adota: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO DESPROPORCIONAL NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E COISA JULGADA. CONTRATOS E IMÓVEIS DIVERSOS. AÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDOS CUMULADOS DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL (LUCROS CESSANTES). CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre o promissário comprador e a empresa construtora/vendedora de unidade imobiliária autônoma é puramente de consumo, vez que o contratante que adquire onerosamente o imóvel, torna-se o destinatário final, logo, enquadra-se como consumidor, enquanto a empresa vendedora figura como fornecedora do bem, portanto, caracterizada a relação de consumo e a consequente aplicabilidade do Código Consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com o artigo 55 e seu parágrafo 1o do CPC, reputam-se conexas duas ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Assim, se as ações de rescisão de contrato, indicadas como conexas, possuem contratos distintos, com objetos (unidades imobiliárias) diferentes, não há como reconher o fenômeno da conexão entre as referidas ações, vez que não possuem mesmo pedido nem causa de pedir (remota) comum. 3. Não é possível reconhecer a existência de coisa julgada quando as ações possuem contratos diferentes (com imóveis distintos) e, ainda, nenhum dos feitos já foi definitivamente julgado, ou seja, não há decisão com trânsito em julgado, como existe o parágrafo 4o do art. 337 do CPC. 4. O fato do consumidor/adquirente ajuizar várias ações contra a construtora/vendedora, buscando o cumprimento integral dos contratos firmados entre as partes, em face do desproporcional atraso na entrega dos imóveis, não caracteriza litigância de má-fé, principalmente quando se tratam de contratos diferentes e unidades imobiliárias diversas. 5. São perfeitamente cumuláveis os pedidos de rescisão de contrato com pedido de indenização (multa moratória) por atraso na entrega do imóvel, vez que a multa indenizatória prevista no contrato visa punir a empresa devedora que deixou de cumprir o contrato na forma e no tempo combinado e tem por finalidade compensar o consumidor/credor pelo que ele deixou de ganhar em razão da mora da empresa devedora. O que não se tem permitido é a cumulação da cláusula penal com indenização por lucros cessantes. 6. Nos termos da Súmula 543 do STJ, a devolução do montante pago pelo consumidor só ocorrerá de forma integral, no caso de culpa exclusiva da construtora ou, parcialmente, quando for do adquirente. Se a construtora não comprova que cumpriu integralmente com a sua parte no contrato, especialmente no tocante ao prazo para entrega da unidade habitacional, ônus que lhe compete, é de se reconhecer a culpa exclusiva da empresa construtora, devendo ocorrer a devolução integral das quantias pagas. 7. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, em face do excessivo atraso na entrega da unidade imobiliária, sem justa causa ou motivo de força maior, acarreta a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante à contratação e a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 8. O descumprimento injustificado da construtora na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual culposo que permite à promitente compradora o direito de escolha previsto no art. 457 do Código Civil -A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos -, com a ressalva que em tais hipóteses o prejuízo suportado pelo adquirente/consumidora é presumido. 9. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1041390, 20161610064397APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: 350/366). Nessas condições, por não vislumbrar justificativa para a reunião dos processos, tenho que o Juízo Suscitante é o competente para apreciar o feito. Diante do exposto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo Suscitante. É como voto. EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. NÃO JUSTIFICATIVA. 1. Não há justificativa para reunião de ações de reparação de danos por conexão quando, a despeito de encontrarem fundamento nos mesmos fatos, a pretensão indenizatória das partes referir-se a relações jurídicas individuais, distintas e autônomas, com reflexos diversos para cada autor. Logo, por não existir possibilidade de decisões conflitantes, não há que se cogitar em conexão para julgamento no mesmo juízo. 2. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator